Tribunal: TJES
Processo: 0000691-60.2003.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa; IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2023-02-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000691-60.2003.8.08.0050
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)
APELANTE: MUNICIPIO DE VIANA
APELADO: SEBASTIÃO NICOLAU
RELATOR(A
):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

VOTO VENCEDOR

REMESSA NECESSÁRIA E
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000691-60.2003.8.08.0050.

APELANTE:
MUNICÍPIO DE
VIANA.

APELADO:
ESPÓLIO DE SEBASTIÃO NICOLAU.

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA.

VOTO

Conforme relatado,
REMESSA NECESSÁRIA
e recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
MUNICÍPIO DE
VIANA
contra a r. sentença de fls. 42 proferida pelo d. Juízo da Vara Cível e Comercial, Fazenda Pública e Municipal, Registros Públicos e Meio Ambiente de Viana que, nos autos da ação de e
xecução
f
iscal

ajuizada por ele em face de
SEBASTIÃO NICOLAU
1
, reconheceu a prescrição do crédito tributário exequendo e condenou o ente municipal ao pagamento de custas remanescentes e eventuais despesas diversas das custas.

Na origem, a municipalidade ajuizou a ação de execução fiscal visando o pagamento do IPTU pelo contribuinte, sr. Sebastião Nicolau, totalizando a dívida no valor de R$ 3.826,47 (três mil oitocentos e vinte e seis reais e quarenta e sete centavos).

Considerando que a citação para pagamento restou infrutífera (certidão fls. 29), o apelante requereu a suspensão do feito (fls. 32), cujo pedido foi deferido pela decisão de fl. 33 no dia 05/11/2007, tendo o ente municipal obtido a ciência da mesma no dia 08/11/2007.

Após o decurso do prazo de um ano (certidão de fls. 34) o ente municipal requereu, na forma do artigo 40, da Lei n. 6.830, de 22 de setembro de 1980, o arquivamento provisório do feito, sendo o mesmo realizado em 17/08/2009, conforme se verifica na certidão às fls. 39vº.

Em seguida, foi proferida sentença em 20/08/2017 pronunciando a prescrição intercorrente do crédito tributário exequendo e condenou o ente municipal ao pagamento de custas remanescentes e eventuais despesas diversas das custas.

Pois bem.

Quanto à análise da apelação, verifico que a única tese ventilada versa sobre a condenação do ente municipal ao pagamento de custas e despesas processuais, tendo em vista a isenção legal.

Ao apreciar a questão, o d. Juízo de primeira instância condenou o ente público, ora apelante, ao pagamento das custas remanescentes e eventuais despesas diversas das custas. Ocorre que, estabelece a Lei n. 6.830/1980 que “A Fazenda Pública não está sujeita ao pagamento de custas e emolumentos” (art. 39, caput), mas se for vencida, “ressarcirá o valor das despesas feitas pela parte contrária” (art. 39, parágrafo único) – despesas essas que inexistem nestes autos.

Nesse sentido é o entendimento deste e. Tribunal de Justiça. Notemos:

[...] Conforme art. 39, da Lei Federal nº 6.830/80, a Fazenda Pública está dispensada do recolhimento de custas e emolumentos nos processos judiciais de execuções fiscais, somente ficando obrigada a ressarcir o valor das despesas efetuadas pela parte contrária. (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 024030175830, Relator : TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 02/02/2021, Data da Publicação no Diário: 19/03/2021)

[...] A teor do art. 39 da Lei 6.830/80, não cabe condenação do Município ao pagamento de custas processuais em ação de execução fiscal, ressalvado o ressarcimento de despesas efetuadas pela parte contrária, nos casos em que for vencida. [..]. 4. Recurso conhecido e provido em parte. (TJES, Apelação Cível n. 5000087-38.2016.8.08.0024, Rel. Des. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, j. 28/06/2022)

[...] 1. O Superior Tribunal de Justiça, em entendimento fixado em sede de recurso repetitivo, estabeleceu que a Fazenda Pública é isenta do recolhimento de custas efetivamente estatais, nos termos do art. 39 da Lei nº 6.830/80, (STJ - RESP 1107543/SP, Rel. Ministro Luiz FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 24/03/2010, DJe 26/04/2010); 2. Considerando as jurisprudências sobre o tema e o art. 39 da Lei nº 6.8930/80 que prevê a isenção da Fazenda Pública ao pagamento de custas processuais, entendo que é indevida a condenação do Município de Viana[...] (TJES, AC 0004900-52.2015.8.08.0050, Rel.ª Des.ª JANETE VARGAS SIMÕES, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, j. 23/11/2021, DJES 11/01/2022)

[...] Tratando-se de execuções fiscais, a teor do que dispõe o artigo 39 da Lei nº 6.830/80, que regula especificamente a matéria, a Fazenda Pública é isenta do recolhimento das custas processuais, e, conforme disposto no parágrafo único do citado artigo, caso seja vencida apenas ressarcirá o valor das despesas realizadas pela parte contrária. Portanto, não tendo havido antecipação de despesas pelo executado, não cabe a condenação do Município apelante ao pagamento das custas processuais. (TJES; AC 0019958-81.2012.8.08.0024; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho; Julg. 03/08/2021; DJES 24/08/2021).

[...] Na hipótese em apreço, em sede de execução fiscal, a sentença hostilizada reconheceu a ilegitimidade ad causam da executada, extinguindo o feito sem resolução do mérito e, via reflexa, condenando o Município de Vitória ao pagamento tanto de honorários advocatícios sucumbenciais quanto de custas processuais, o que viola o disposto no
art. 39, caput
, da
Lei nº 6.830/80
(Lei de Execuções Fiscais), o qual dispensa a Fazenda Pública do recolhimento de custas processuais e emolumentos nas execuções fiscais, somente ficando obrigada a ressarcir, no caso de sucumbência, o valor das despesas efetuadas pela parte contrária. 2
) Embora muitos entendam que a isenção de custas prevista no aludido dispositivo de Lei alcançaria apenas os valores referentes às custas para ingresso da demanda e não as decorrentes da sucumbência, o texto da Lei de Execuções Fiscais não contém ressalva nesse sentido, isentando a Fazenda Pública - da União, Estados, Distrito Federal e Municípios - do pagamento de custas processuais e emolumentos, devendo ressarcir apenas o valor das despesas efetuadas pela parte contrária.
[...]
5) Recurso conhecido e parcialmente provido, tão somente a fim de afastar a condenação da Municipalidade ao pagamento das custas processuais. (TJES; AC 5000417-35.2016.8.08.0024; Terceira Câmara Cível; Relª Desª Eliana Junqueira Munhos Ferreira; Julg. 09/03/2021; DJES 09/07/2021).

Em relação a remessa necessária, não há reparo a ser feito na respeitável sentença que pronunciou a prescrição intercorrente. Isso porque é de notório conhecimento que a prescrição intercorrente é aquela que se verifica no curso de um processo em andamento, sendo decorrente da inércia do seu titular quanto ao regular andamento do feito.

No caso em comento, a suspensão foi solicitada pelo apelante e determinada pelo Juízo
a quo
com amparo no art. 40 da Lei n. 6.830, de 22 de setembro de 1980 que assim dispõe:

Art. 40 – O Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de prescrição.

§ 1º – Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da Fazenda Pública.

§ 2º – Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos autos.

§ 3º – Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução.

§ 4 – Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato.

Nesse ponto, sabe-se que a súmula 314 do c. Superior Tribunal de Justiça preceitua que: “Em execução fiscal, não localizado bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição quinquenal intercorrente”.

Ademais, filio-me ao entendimento de que a falta de intimação prévia do Exequente para se manifestar acerca da prescrição intercorrente, por si só, não acarreta a nulidade da sentença ou obsta a prescrição do crédito tributário.

O feito permaneceu arquivado por 05 (cinco) anos sem qualquer manifestação da parte exequente, ora apelante, e não verifico a existência de eventual causa interruptiva ou suspensiva do prazo prescricional. E, como é de curial sabença, para decretação de nulidade do
decisum
é necessário a comprovação do efetivo prejuízo sofrido, a teor do princípio “
pas de nullité sans grief
”, o que não ocorreu na espécie.

Neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. SENTENÇA EXTINTIVA. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO PRÉVIA DO FISCO. SEM PREJUÍZOS. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE IMPOSIÇÃO AO EXEQUENTE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Não obstante a ausência de intimação da Fazenda antes da prolação da sentença, vê-se que a recorrente não apontou em suas razões recursais a existência de fatos que pudessem levar à suspensão ou interrupção do lapso prescricional. Nulidade inexistente. 2 . A prescrição intercorrente por ausência de localização de bens não retira o princípio da causalidade em desfavor do devedor, nem atrai a sucumbência para o exequente. (REsp 1769201/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 20/03/2019). 3 . Recurso conhecido e provido em parte para inverter o ônus sucumbencial. (TJES, Classe: Apelação Cível, 050030011881, Relator : EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 21/09/2021, Data da Publicação no Diário: 27/10/2021)

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. INTIMAÇÃO REALIZADA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. MENÇÃO A LEI MUNICIPAL. IRRELEVÂNCIA. RECURSO DESPROVIDO . 1 Esta egrégia Câmara tem entendido que a falta de intimação prévia do Exequente para se manifestar acerca da prescrição intercorrente, não acarreta a nulidade da sentença ou obsta a prescrição do crédito tributário. 2 - O Município foi intimado para se manifestar sobre a certidão de decurso do prazo prescricional de 05 (cinco) anos da decisão que determinou o arquivamento provisório (fl. 26) e se limitou a requerer o arresto do bem que originou o débito de IPTU e a citação do Executado por edital, sem apresentar qualquer causa de suspensão ou interrupção do prazo prescricional. 3 - O fato do despacho que determinou o arquivamento provisório dos autos ter feito menção à Lei Municipal n.º 764/2008 não obsta o reconhecimento da prescrição intercorrente com fundamento na Lei n.º 6.830/80, já que a primeira faz menção à segunda. 5 Recurso desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 041040003554, Relator : ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 27/09/2021, Data da Publicação no Diário: 04/10/2021).

APELAÇÃO VOLUNTÁRIA. EXECUÇÃO FISCAL. DESISTÊNCIA DA AÇÃO. PAGAMENTO DE CUSTAS REMANESCENTES. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. A
Lei nº 6.830/1980
prevê, em seu artigo 39, isenção expressa à Fazenda Pública quanto ao pagamento de custas e emolumentos, no bojo da Ação de Execução Fiscal, registrando que a prática dos atos judiciais não se condiciona ao preparo prévio. II. Impõe-se à Fazenda Pública, apenas e tão somente, o ressarcimento das despesas realizadas pela parte contrária, quando sucumbente. III. Na hipótese vertente, ao homologar a desistência da Ação, o Magistrado de piso condenou o Município de Viana ao pagamento das custas remanescentes, merecendo reforma a Sentença combatida, neste ponto, para afastar a condenação do Município Recorrente ao pagamento das custas processuais. lV. Recurso conhecido e provido. (TJES; AC 0005873-07.2015.8.08.0050; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Namyr Carlos de Souza Filho; Julg. 31/05/2022; DJES 03/06/2022).

Posto isso, em sede de remessa necessária a r. sentença deve ser mantida nos demais termos.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar parcialmente a r. sentença, suprimindo a condenação do Município de Viana ao pagamento de custas processuais e despesas posto que, estas últimas inexistem nestes autos, em sede de
REMESSA NECESSÁRIA
, mantenho os demais termos da r. sentença.

É como voto.

1
Por meio da decisão de fls. 24 houve a habilitação do Espólio de Sebastião Nicolau.

VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA E
APELAÇÃO CÍVEL Nº
0000691-60.2003.8.08.0050

APELANTE:
MUNICÍPIO DE
VIANA.

APELADO:
ESPÓLIO DE SEBASTIÃO NICOLAU.

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA.

ACÓRDÃO

EMENTA
:
APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – EXECUÇÃO FISCAL - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO PRÉVIA DA FAZENDA PÚBLICA – INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO –
CUSTAS REMANESCENTES –
INDEVIDAS – ISENÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA -
DESPESAS
PROCESSUAIS - RECURSO PROVIDO - SENTENÇA MANTIDA NOS DEMAIS TERMOS EM SEDE DE REEXAME NECESSÁRIO.

1.
O d. Juízo de primeira instância condenou o ente público, ora apelante, ao pagamento das custas remanescentes e eventuais despesas diversas das custas. Ocorre que, estabelece a Lei n. 6.830/1980 que “A Fazenda Pública não está sujeita ao pagamento de custas e emolumentos” (art. 39, caput), mas se for vencida, “ressarcirá o valor das despesas feitas pela parte contrária” (art. 39, parágrafo único) – despesas essas que inexistem nestes autos.

2
. A falta de intimação prévia da Fazenda Pública para se manifestar acerca da prescrição intercorrente, por si só, não acarreta a nulidade da sentença ou obsta a prescrição do crédito tributário.

3
.
O feito permaneceu arquivado por 05 (cinco) anos sem qualquer manifestação da parte exequente, ora apelante, a qual não apontou nas razões da apelação eventual causa interruptiva ou suspensiva do prazo prescricional. E, como é de curial sabença, para decretação de nulidade do
decisum
é necessário a comprovação do efetivo prejuízo sofrido, a teor do princípio “
pas de nullité sans grief
”, o que não ocorreu na espécie.

4.
Recurso conhecido e provido e, em reexame necessário, a sentença foi mantida nos demais termos.

DECISÃO
à unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso e, em reexame necessário, manter a sentença nas demais conclusões, nos termos do voto do Relator.